Tribunal: TJSP
Processo: 1027866-07.2015.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Gratificação Natalina/13o salário
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2016-06-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – SECRETARIA DA SAÚDE – PRÊMIO DE INCENTIVO – PRETENSÃO À INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO 13o MÊS E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS – POSSIBILIDADE PARCIAL, APENAS, COM RELAÇÃO À METADE GERAL DO BENEFÍCIO. 1. Incidência da Lei Estadual no 8.975/94, alterada pela Lei Estadual no 9.185/95. 2. A incorporação

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – SECRETARIA DA SAÚDE – PRÊMIO DE INCENTIVO – PRETENSÃO À INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO 13o MÊS E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS – POSSIBILIDADE PARCIAL, APENAS, COM RELAÇÃO À METADE GERAL DO BENEFÍCIO. 1. Incidência da Lei Estadual no 8.975/94, alterada pela Lei Estadual no 9.185/95. 2. A incorporação observará o limite de 50%, referente à metade fixa do benefício, adimplido de forma linear e geral, em favor de todos os servidores públicos em exercício na Secretaria Estadual da Saúde. 3. A vantagem é de natureza remuneratória e deve compor a base de cálculo do 13o mês e terço constitucional de férias. 4. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 5. Correção monetária, desde o inadimplemento, de acordo com o IPCA. 6. Juros de mora de mora de 1% ao mês, até a publicação da Medida Provisória no 2.180-35, que acrescentou o artigo 1o-F à Lei Federal no 9.494/97 e, após, 0,5% ao mês, a partir de 28 de abril de 2.001, desde a citação. 7. Ação de procedimento ordinário julgada improcedente, em Primeiro Grau. 8. Sentença, reformada. 9. Ação, julgada parcialmente procedente, fixados os ônus decorrentes da sucumbência. 10. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, parcialmente provido.